Tribunal: CARF
Processo: 13708.003989/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.003989/2008-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.173 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Assunto
EXCLUSÃO SIMPLES
Recorrente
GERAÇÃO NORTE - BAR E RESTAURANTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que elabore Relatório Fiscal
com as informações requeridas na parte dispositiva desta Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-37.423, de 26 de maio de
2011, da 3a Turma da DRJ/RJ1, que considerou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte contra o Ato Declaratório Executivo da DERAT/RJO que a excluiu do
SIMPLES.
Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade e para evitar repetições. adoto e transcrevo o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls.86/90, ante ao Ato
Declaratório Executivo DERAT/RJO n°.104397, de 22.08.2008 (fls.06), com
ciência em 08.09.2008 (fls.65).
No referido ADE (fls.06), a autoridade administrativa declarou a exclusão do
interessado do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), a partir de 1° de janeiro de 2009, em razão de o interessado
possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13708.003989/2008-53
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003989/2008-53

Em virtude da Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ n°1, de
15.03.2010, o interessado foi cientificado, através da Notificação DRF/RJ2-
DIORT n°065/2011 (fls.66), em 04.02.2011 (fls.66-v), da existência dos
débitos, a seguir relacionados, tendo sido reaberto o prazo de 30 dias para
impugnação, contados da ciência:

Na manifestação de inconformidade, recebida em 04.03.2011 (fls.86/90), o
interessado alega que:
a)A partir do exercício de 2000, passou a recolher pela sistemática do Simples;
b)Ocorre que por equívoco do contador, os tributos relativos ao 3° e 4°
trimestres de 2004, bem como o relativo ao período de apuração jan/2005,
foram recolhidos pela sistemática do Lucro Presumido;
c) Sendo assim, aduz que os débitos do Simples Federal de jul/2004 até
jan/2005 não são devidos, isso porque já foram recolhidos, porém, pela
sistemática do Lucro Presumido;
d) Afirma que é imprescindível que a própria Receita aloque os pagamentos
efetuados pelo interessado aos débitos do Simples;
e) Em relação ao débito do processo n.19726.000045/2008-92 tem-se que
referido débito teve como origem suposto não pagamento de custas judiciais do
processo 2005.51.01.511099-7. No entanto, referidas custas no valor original de
R$707,15, foram recolhidas em 29.06.2007, conforme DARF em anexo
(Doc.4);
Por fim, requer a reconsideração da decisão que excluiu o interessado do
Simples Nacional.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003989/2008-53

Em despacho às fls. 67 a autoridade administrativa diz que os débitos
motivadores da exclusão, não foram regularizados e que a inscrição em Dívida
Ativa da União encontra-se na situação "ATIVA".
Nesta Turma, foram acostados documentos de fls. 95/108. É o Relatório.
A 3a Turma da DRJ/RJ1 entendeu que os débitos do SIMPLES Federal do período
de apuração 07/2004 a 01/2005 foram encaminhados para inscrição em DAU-Dívida Ativa da
União e encontravam-se na situação “ativa ajuizada” (fls. 100 e 101) e também se encontrava na
situação “ativa ajuizada” a inscrição na DAU 70.6.08.000929-12, e portanto todos os débitos
estavam sob a administração da Procuradoria da Fazenda Nacional.
No entendimento da 3a Turma da DRJ/RJ1, ao pretender compensar os
recolhimentos efetuados pelo Lucro presumido com débitos do Simples Federal (que não mais
estavam sob a administração da RFB), o que pretende na verdade é a compensação de
pagamento indevido ou a maior, e que a legislação exige um procedimento específico.
Por fim, como continuavam exigíveis os débitos que acarretaram a exclusão da
contribuinte do SIMPLES, a 3a Turma da DRJ/RJ1 decidiu por manter o ADE de exclusão.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 16/06/2011 (e-fl. 120).
Irresignada a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso voluntário em
18/07/2011 onde reafirma que os recolhimentos dos tributos foram feitos de forma errada,
voltando a ser feito de forma correta a partir de fevereiro de 2005. Aduz, ainda, que no acórdão
combatido a Turma Julgadora a quo entendeu que a pretensão da Recorrente era a compensação
dos valores pagos indevidamente ou a maior, e que portanto deveria seguir procedimento
específico.
A Recorrente então juntou aos autos os formulários de Declaração de
Compensação às e-fls. 129-136 nos quais solicita a compensação dos débitos do SIMPLES com
os valores recolhidos a título de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, que segundo a mesma, foram
recolhidos de forma errada.
Requereu ao final a suspensão do processo enquanto estiver sendo apurada a
Compensação requerida.
É o Relatório.
VOTO
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Através do Ato Declaratório Executivo DERAT/RJO n°.104397, de 22/ de agosto
de 2008, a Recorrente foi notificada da sua exclusão do SIMPLES Nacional, por constarem
débitos em seu nome sem a exigibilidade suspensa.
Por meio da Notificação DRF/RJ2-DIORT n° 065/2011, de 01/02/2011, a
Recorrente tomou ciência que os débitos que acarretaram sua exclusão foram débitos do
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003989/2008-53

SIMPLES Federal do período de apuração 07/2004 a 01/2005 e que foram encaminhados para
inscrição em DAU além de um outro débito cuja inscrição na DAU é 70 6 08 000929-12. Quanto
a esse último processo a Recorrente alega que trata-se de custas judicias e que foi recolhido em
29/06/2007.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que houve um erro no
recolhimento dos tributos, que teriam sido recolhidos como se estivesse no regime de apuração
do Lucro Presumido. Apresentou comprovantes dos seguintes recolhimentos:
PA
Receita Dt. Venc.
Dt,Pag.
Principal Multa Juros Total
12/2004 2372
31/01/2005 31/01/2005 1.355,71 0,00
0,00
1.355,71
12/2004 2372
31/01/2005 28/12/2004 1.037,38 0,00
0,00
1.037,38
09/2004 2372
29/10/2004 30/09/2004 899,44
0,00
0,00
899,44
09/2004 2372
29/10/2004 (ilegível)
904,26
0,00
0,00
904,26
12/2004 2372
31/01/2005 29/12/2004 1.059,31 0,00
0,00
1.059,31
09/2004 2372
29/10/2004 28/10/2004 802,92
0,00
0,00
802,92
09/2004 2089
29/10/2004 30/09/2004 999,37
0,00
0,00
999,37
09/2004 2089
29/10/2004 (ilegível)
1.004,73 0,00
0,00
1.004,73
12/2004 2089
31/01/2005 29/11/2004 1.177,01 0,00
0,00
1.177,01
09/2004 2089
29/10/2004 28/10/2004 892,15
0,00
0,00
892,15
12/2004 2089
31/01/2005 31/01/2005 1.506,35 0,00
0,00
1.506,35
12/2004 2089
31/01/2005 28/12/2004 1;152,64 0,00
0,00
1.152,64
08/2004 2172
15/09/2004 15/09/2004 2.498,44 0,00
0,00
2.498,44
07/2004 2172
13/08/2004 13/08/2004 2.511,82 0,00
0,00
2.511,82
10/2004 2172
12/11/2004 10/11/2004 2.942,53 0,00
0,00
2.942,53
09/2004 2172
15/10/2004 15/10/2004 2.230,37 0,00
0,00
2.230,37
12/2004 2172
14/01/2005 14/01/2005 3.765,86 0,00
0,00
3.765,86
11/2004 2172
15/12/2004 13/12/2004 2.881,61 0,00
0,00
2.881,61
01/2005 2172
15/02/2005 15/02/2005 3.027,82 0,00
0,00
3.027,82
08/2004 8109
15/09/2004 15/09/2004 541,33
0,00
0,00
541,33
07/2004 8109
13/08/2004 13/08/2004 544,23
0,00
0,00
544,23
10/2004 8109
12/11/2004 10/11/2004 637,55
0,00
0,00
637,55
09/2004 8109
15/10/2004 15/10/2004 483,25
0,00
0,00
483,25
12/2004 8109
14/01/2005 14/01/2005 815,94
0,00
0,00
815,94
11/2004 8109
15/12/2004 13/12/2004 624,35
0,00
0,00
624,35
01/2005 8109
15/02/2005 15/02/2005 656,03
0,00
0,00
656,03
03/2005 2089
29/04/2005 28/02/2005 1.211,13 0,00
0,00
1.211,13
03/2005 2372
29/04/2005 28/02/2005 1.090,01 0,00
0,00
1.090,01
02/2005 6106
28/02/2005 10/03/2005 4.382,69 0,00
0,00
4.382,69
A DRJ entendeu que a pretensão da Recorrente era compensar os débitos do
SIMPLES com valores recolhido indevidamente, mas que esse procedimento deveria seguir rito
específico estabelecido pela Instrução Normativa SRF 600 , de 28 de dezembro de 2005.
Considerando que os débitos continuavam em aberto, a DRJ decidiu pela
manutenção da exclusão da Recorrente do SIMPLES.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003989/2008-53

Em sede recursal, a Recorrente juntou aos autos formulários de Declaração de
Compensação para pedir a compensação dos valores indevidamente recolhidos com os débitos
do SIMPLES.
Há que se consignar que a forma com que a Recorrente apresenta a Declaração de
Compensação não é adequada, pois deveria ser apresentada através de documento eletrônico
através do PGDAS do PER/DCOMP. O formulário em papel só deve ser encaminhado em caso
de impossibilidade de encaminhamento do formulário eletrônico, e com a devida justificativa da
impossibilidade de envio por meio eletrônico..
Além disso, o prazo para apresentação da DCOMP já teria decaído, pois os fatos
geradores mais recentes (recolhimentos pelo lucro presumido) ocorreram em 31/05/2005 e o
formulário foi juntado em 18/07/2011.
E sobretudo não tem validade a apresentação da DCOMP juntada aos autos, pois
deveria ser apresentada à autoridade administrativa em processo próprio e ser formulado pelo
responsável legal do contribuinte (o procurador que assina as Declarações deve ter poderes
específicos para tal procedimento).
Em suma, não tomo conhecimento da declaração de compensação apresentada.
Contudo, embora concordando com a DRJ que a intenção da Recorrente era
atribuir os recolhimentos realizados no regime do lucro presumido aos débitos apurados sob a
sistemática do SIMPLES., entendo que não se trata verdadeiramente de uma “Compensação” nos
moldes do estatuído pela Instrução Normativa SRF 600 , de 28 de dezembro de 2005,
O que a Recorrente pretende é que os valores recolhidos como lucro presumido do
período de apuração 07/2004 a 01/2005 sejam considerados como recolhimentos do SIMPLES
Federal. A Recorrente alega que o contador errou ao recolher os tributos do período de 07/2004 a
01/2005 pelo lucro presumido. Para comprovar o alegado juntou cópia dos DARFs com a
comprovação do pagamento, dos PAs acima relacionados.
Compulsando os autos verifico que haviam outras inscrições em DAU
(10768514872/2006-36, , 10768514875/2006-70, 10768514875/2006-70 e 10768514875/2006-
70) e que a DERAT/RJO solicitou o cancelamento da inscrição pelo fato da contribuinte estar
recolhendo e declarando os tributos pelo SIMPLES.
O processo 10768.514872/2006-36) é relativo ao IRPJ do período de apuração de
janeiro a abril de 2004, o processo 10768.514874/2006-25 ) é relativo ao PIS do período de
apuração de janeiro a junho de 2004, o processo 10768.514875/2006-70 ) é relativo a CSLL do
período de apuração de janeiro a abril de 2004. A origem da inscrição foi pelo fato da
contribuinte ter confessado em DCTF os débitos no regime do lucro presumido, quando recolhia
e pagava os débitos na sistemática do SIMPLES.
A situação acima narrada corrobora a alegação da Recorrente de que houve um
erro material ao fazer os recolhimentos pelo lucro presumido, quando deveria indicar que os
recolhimentos eram do SIMPLES.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003989/2008-53

Entendo que os valores recolhidos dos PAs 07/2004 a 01/2005 no regime do lucro
presumido poderiam ser atribuídos aos débitos do SIMPLES Federal do mesmo período de
apuração, caso não tenham sido ainda aproveitados pela contribuinte. A justificativa é a
aplicação do Princípio da Verdade Material, uma vez comprovado o erro de fato alegado pela
Recorrente.
Além disso, há que se considerar a aplicação da equidade na relação entre o Fisco
e o contribuinte, uma vez que no caso de lançamento de ofício por exclusão da empresa do
SIMPLES, os valores recolhidos naquela sistemática devem ser deduzidos do valor lançado,
conforme determinado pela Súmula n° 76 do CARF.
Mas, no presente caso, há indicação de que os débitos foram ajuizados e não
foram juntados aos autos qual é a situação do processo de execução fiscal. Não se sabe se a
Recorrente apresentou embargos, por exemplo, e se transitou em julgado o processo judicial de
execução.
Além disso, não foi analisado pela autoridade fiscal se os valores recolhidos pela
Recorrente pelo Lucro Presumido são suficientes para liquidar os débitos do SIMPLES.
Dispositivo
Assim entendo ser necessário diligenciar a Unidade de Origem para que esta:
1) Intime a Recorrente a informar qual é a situação dos processos de execução
relativos à Inscrição: 70409002227-83 e 70410012563-57, com a apresentação
de histórico do andamento do processo;
2) Verifique quais recolhimentos realizados pela Recorrente sob os códigos de
receita 2089, 2172, 2372 e 8189 relativos ao período de apuração 07/2004 a
01/2005 constam no sistema do Fisco. Informe através de relatório quais
foram os recolhimentos por tributo, período de apuração, valor do principal e
dos demais consectários, de houver.
3) Informe como os recolhimentos foram alocados e se a Recorrente utilizou
referidos recolhimentos em compensação.
4) Intima a Recorrente a informar a situação da situação do processo de execução
reativo à inscrição 70608 000929-12, com a apresentação de histórico do
andamento do processo;
A Unidade de Origem deverá elaborar Relatório Fiscal, dando ciência de seu teor
à Recorrente, para que esta se manifeste, caso seja seu interesse, no prazo de 30 dias após a
ciência.
Assim voto em converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem para
que elabore Relatório Fiscal com as informações requeridas na parte dispositiva desta Resolução.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.173 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003989/2008-53

Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital